Tribunal: TCU
Processo: 010.219/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Ramilson Araújo Moraes ao Acórdão 9377/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeito infringente; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do acórdão embargado: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Ramilson Araújo Moraes e de Épura Engenharia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 321.774,59 (trezentos e vinte e um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados de 14/7/2011 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Dnocs, nos termos do art. 23, III, 'a', da citada lei c/c o art. 214, III, 'a', do RITCU; 9.3. aplicar, individualmente, a Ramilson Araújo Moraes e à Épura Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante, ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas e à Procuradoria da República no Ceará.